Tribunal: TJDFT
Processo: 0721815-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CRÉDITOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERADO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. VALORES DEVERÃO SER ATUALIZADOS A PARTIR DA DATA EM QUE DEVERIAM TER SIDO PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada em face do Distrito Federal cuja sentença o condenou a pagar à autora a quantia de R$ 3.445,83 (três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos) referentes aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores do ano de 10/2014 a 12/2015 (ID. Num.18940291 - Pág. 1).

2. Recurso Inominado interposto pela parte autora buscando a reforma da sentença alegando, em suma, que os valores da condenação devem ser corrigidos a partir da data de cada parcela vencida. Alega que a correção monetária a partir de fevereiro 2016 está incorreta. Requereu a reforma da sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal alegando prescrição da dívida.

3. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. Não há falar em prescrição, tendo em vista que o Processo administrativo não foi finalizado, uma vez que só houve o reconhecimento em 02/02/2016 (ID. Num. Id. Num. 20756035), faltando o pagamento. Dessa forma, forçoso concluir que o prazo prescricional permaneceu suspenso, devendo ser observado o disposto no art. 4o do Decreto 20.910/32. (Acórdão 1221659, 07065265820198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221424, 07370755120198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013). Posto isso, afasta-se a prejudicial de prescrição, devendo a quantia apurada ser paga à autora/recorrida. Prejudicial rejeitada.

5. Correção do valor. Com razão a parte autora. A Planilha de Pagamento elaborado pela Gerência de Pagamento de Ativos, da Secretaria de Estado de Educação, datado de 02/02/2016, não atualizou monetariamente os valores devidos e reconhecidos administrativamente. A correção do valor devido, descrito naquele documento, somou apenas as diferenças não recebidas pela parte autora, sem no entanto corrigir os valores na data em que houve o reconhecimento da dívida (Id. Num. 20756035).

6. O valor de R$ 3.445,83 (três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos) se trata do valor original, devendo ser aplicada a correção monetária a partir da data em que o mesmo deveria ter sido pago nos contracheques da parte autora.

7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO. Sentença reformada para determinar que a correção se dê a partir da data em que cada diferença salarial deveria ter sido paga (período de 10/2014 a 12/2015), pelo IPCA-E, mais juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança, a partir da citação, tudo em sintonia com o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017 (Tema no 810).

8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da inexistência de recorrente vencido.

9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei no 9099/95.